Tribunal: TJBA
Processo: 0502838-58.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502838-58.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA

Advogado(s)
:
MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NÃO ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DE RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS. DOCUMENTO EMITIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO COM VALOR QUE CORRESPONDE AO ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Em Ação Monitória ajuizada em face da Fazenda Pública, a petição inicial deve vir instruída com prova escrita que demonstre a razoável probabilidade do direito do autor, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

II – A apresentação de nota fiscal acompanhada de Relação de Empenhos Liquidados, emitida por órgão da própria municipalidade, que reconhece a despesa, individualiza o fornecedor e a vincula a um contrato administrativo específico, constitui prova escrita hábil e suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

III – No regime de direito financeiro aplicável à Administração Pública, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e pressupõe a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço contratado. A nota de empenho liquidada gera, portanto, a presunção do adimplemento da obrigação por parte do contratado.

IV – Caberia ao Município Apelante o ônus de desconstituir a presunção gerada pelos documentos apresentados, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

V – Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0502838-58.2017.8.05.0126
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao
Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça